Tribunal: TJES
Processo: 0016696-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016696-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA E OUTROS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por WMB Supermercados do Brasil Ltda. e outros e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível das empresas para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL até o prazo de noventa dias contados da publicação da LC nº 190/2022, reconhecendo o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, observadas as formalidades legais. As empresas alegam contradição entre fundamentação e dispositivo, bem como omissões para fins de prequestionamento. O Estado sustenta omissões quanto à inaplicabilidade do Tema 1.093 do STF às hipóteses de consumidor final contribuinte, à incidência do art. 166 do CTN e à ausência de lei estadual autorizativa da compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.093 do STF, à incidência dos arts. 166 e 170 do CTN e à necessidade de lei estadual para compensação; (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação, a ementa e o dispositivo quanto à delimitação temporal da inexigibilidade do ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta expressamente a aplicação do Tema 1.093 do STF e reconhece a incidência da modulação de efeitos às ações ajuizadas antes de 24/02/2021, afastando a alegada omissão quanto à distinção entre contribuinte e não contribuinte do imposto.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da interpretação adotada pelo colegiado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

5.
O acórdão reconhece apenas o direito à compensação, condicionando-o à observância das formalidades legais, o que abrange as exigências do art. 166 do CTN quanto à comprovação do não repasse do encargo financeiro.

6.
A decisão não determina compensação automática nem afasta a necessidade de observância da legislação de regência, inclusive quanto ao art. 170 do CTN, inexistindo omissão acerca de lei estadual autorizativa.

7.
Não há contradição interna entre fundamentação, ementa e dispositivo, pois a delimitação da inexigibilidade ao período de noventa dias após a publicação da LC nº 190/2022 decorre expressamente da aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e foi deliberadamente consignada no voto condutor.

8.
Eventual inconformismo com a extensão temporal fixada configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas e condiciona o exercício do direito reconhecido à observância das formalidades legais, inclusive às exigências dos arts. 166 e 170 do CTN.

3. Não há contradição interna quando a delimitação temporal do comando decisório decorre de fundamentação explícita e coerente com a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.093.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts. 166 e 170; CF/1988, art. 150, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), Tribunal Pleno, j. 24.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA E OUTROS
(Id n. 15209591) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id n. 15069989) contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargante/Embargada, WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA E OUTROS.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar as insurgências opostas ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS DESTINADOS A USO, CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO POR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.093 DO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por WMB Supermercados do Brasil Ltda. e Wal Mart Brasil Ltda., visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual se pleiteava o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado dos estabelecimentos das autoras, sob a alegação de ausência de lei complementar federal que regulamentasse a cobrança antes da edição da LC nº 190/2022. Requereu-se, ainda, a devolução dos valores indevidamente recolhidos, com fundamento nos arts. 146, III, "a", e 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) estabelecer se há direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos a esse título no período reconhecido como indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, embora prevista nos arts. 155, § 2º, VII e VIII, da CF/88 e no art. 6º, § 1º, da LC nº 87/1996, depende de regulamentação por lei complementar, conforme decidiu o STF no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093).

4. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, supriu a lacuna legislativa identificada pelo STF e, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88), teve seus efeitos postergados por 90 dias a contar da publicação.

5. A modulação de efeitos promovida no julgamento do Tema 1.093 excluiu da regra geral as ações ajuizadas antes de 24/02/2021, como no caso dos autos (ajuizada em 15/10/2020), permitindo a declaração de inexigibilidade da cobrança do DIFAL no período anterior à LC nº 190/2022.

6. É cabível o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos no período considerado inconstitucional, respeitada a prescrição quinquenal, conforme entendimento consolidado do STJ e precedentes deste E. TJES.

7. Não demonstrada a transferência do encargo financeiro ao consumidor final, inviabiliza-se, contudo, a restituição direta dos valores, nos termos da jurisprudência do STJ sobre tributos indiretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto antes da vigência da LC nº 190/2022 é inconstitucional por ausência de lei complementar específica.

2. A modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF não se aplica às ações ajuizadas antes de 24/02/2021, sendo possível, nesses casos, reconhecer a inexigibilidade da cobrança no período anterior à LC nº 190/2022.

3; É admissível a compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL, no período anterior à vigência da LC nº 190/2022, respeitada a prescrição quinquenal e observadas as formalidades legais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, "a"; 150, III, "c"; 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 87/1996, art. 6º, § 1º; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC/2015, art. 487, I.

Em suas razões recursais,
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA E OUTROS
sustentam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Alega que, embora o voto condutor aplique o racional do Tema 1.093 do STF e reconheça a ressalva da ação à modulação de efeitos (por ter sido ajuizada em 15/10/2020), a conclusão restringiu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL ao prazo de 90 dias após a publicação da LC 190/2022. Aponta, ainda, omissões para fins de prequestionamento quanto a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões (Id n. 15069989), sustenta a existência de omissões no julgado. Aduz que o entendimento firmado no Tema 1.093 do STF é inaplicável ao caso, pois as embargantes são consumidoras finais contribuintes, cuja tributação já estava regulamentada pela Lei Kandir e pela Lei Estadual n. 7.000/2001. Argumenta, ainda, omissão quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 166 do CTN (comprovação do não repasse do encargo financeiro) e a ausência de lei estadual autorizativa para a compensação (art. 170 do CTN).

Diante disso,
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA E OUTROS
pugnam pelo o provimento dos embargos para sanar a contradição, declarando a inexigibilidade do tributo no período anterior à LC 190/2022.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pelo suprimento das omissões para que seja reconhecida a validade da exação por todo o período ou, subsidiariamente, obstada a restituição/compensação.

Contrarrazões apresentadas por
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA E OUTROS
(Id n. 15941077), pugnando pelo desacolhimento dos embargos do Estado.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id n. 16796384), pugnando pelo desacolhimento dos embargos das empresas.

Passo à análise individualizada de cada um dos aclaratórios.

I – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Sustenta o ente público, em síntese: (i) omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.093 do STF às hipóteses de consumidor final contribuinte; (ii) erro de premissa ao aplicar entendimento voltado a não contribuintes; (iii) omissão quanto ao art. 166 do CTN; e (iv) omissão quanto à ausência de lei estadual autorizativa da compensação.

Sem razão.

1. Da alegada omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.093

A questão foi expressamente enfrentada no voto condutor.

Consignou-se, de forma clara:

“Como é cediço, no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema nº 1.093), o Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) firmou a tese de que ‘a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda EC nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais’.”

E mais adiante:

“Mas deve-se observar que, no mencionado julgamento, houve a posterior modulação dos seus efeitos, de forma que apenas as ações ajuizadas até a data de julgamento do Tema 1.093, qual seja, 24/02/2021, estariam ressalvadas da declaração de inconstitucionalidade do DIFAL. (...) No caso dos autos, há aplicabilidade imediata da tese fixada pelo STF, eis que a presente demanda foi ajuizada anteriormente à data daquele julgamento, a saber, em 15/10/2020.”

Portanto, o acórdão não ignorou a distinção entre contribuinte e não contribuinte. Ao revés, reconheceu a modulação estabelecida pelo STF e aplicou-a ao caso concreto, justamente porque a ação foi ajuizada antes de 24/02/2021.

O que pretende o Estado é a rediscussão da interpretação adotada por este Colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há, portanto, qualquer omissão.

2. Do art. 166 do CTN

Também não procede a alegação de omissão quanto ao art. 166 do CTN.

O acórdão foi expresso ao reconhecer apenas o direito à compensação, nos seguintes termos:

“Assim, deve ser reconhecido o direito à repetição do indébito também sob a forma de compensação, respeitada a prescrição quinquenal (...) e observadas as formalidades legais.”

Em nenhum momento houve determinação de restituição direta ou automática.

A referência às “formalidades legais” abrange, evidentemente, as exigências da legislação tributária aplicável, inclusive aquelas relacionadas à comprovação da não transferência do encargo financeiro.

Logo, a decisão não afastou o art. 166 do CTN, tampouco dispensou seus requisitos; apenas reconheceu, em sede declaratória, o direito à compensação, cuja operacionalização dependerá da via administrativa própria.

Não há omissão, mas inconformismo.

3. Da ausência de lei estadual autorizativa

Igualmente não há omissão.

Ao afirmar que a compensação deverá observar
“as formalidades legais pertinentes”
, o acórdão deixou claro que o exercício do direito reconhecido depende da legislação de regência.

O Tribunal não criou hipótese de compensação, nem determinou sua realização independentemente de lei autorizativa; limitou-se a reconhecer o direito, conforme entendimento pacificado do STJ acerca da possibilidade de declaração judicial do direito à compensação.

Mais uma vez, a insurgência revela pretensão de rediscussão do mérito.

II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA E OUTROS

Sustentam as embargantes que haveria contradição entre a ementa – especialmente no capítulo “Dispositivo e Tese” – e a parte conclusiva do voto, afirmando que a ementa estaria “integralmente compatível com o reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais”, ao passo que a conclusão teria restringido indevidamente os efeitos da decisão ao período de noventa dias após a publicação da LC nº 190/2022.

A alegação não procede.

Inicialmente, cumpre destacar que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, e não eventual divergência interpretativa pretendida pela parte.

No caso concreto, a ementa consignou expressamente:

“A modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF não se aplica às ações ajuizadas antes de 24/02/2021, sendo possível, nesses casos, reconhecer a inexigibilidade da cobrança no período anterior à LC nº 190/2022.”

E, na conclusão do voto, restou deliberado:

“Diante do exposto, (...) DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, (1) declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL até o período de noventa dias contados da publicação da LC nº 190/2022 (...)”.

Não há qualquer incompatibilidade entre os trechos.

A ementa reconhece a possibilidade de declaração de inexigibilidade no período anterior à vigência eficaz da LC nº 190/2022, à luz da modulação do Tema 1.093. Já o dispositivo delimita concretamente esse período, observando o marco normativo da publicação da LC nº 190/2022 e a anterioridade nonagesimal prevista em seu art. 3º.

O voto condutor, aliás, foi explícito ao afirmar:

“Entendo que o recurso ora analisado merece provimento, para que seja declarada a inexigibilidade do diferencial de alíquota tão somente pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar nº 190/2022.”

A expressão “tão somente” evidencia que a delimitação temporal foi deliberada, fundamentada e coerente com a ratio decidendi adotada.

O que pretendem as embargantes, na realidade, é conferir à redação sintética da ementa interpretação ampliativa que não encontra respaldo no conteúdo integral do voto.

É importante recordar que a ementa possui caráter resumido e sintético, servindo como instrumento de indexação do julgado, não substituindo o conteúdo decisório propriamente dito.

Eventual leitura isolada da ementa não pode prevalecer sobre o teor completo da fundamentação e do dispositivo, que expressam com precisão os limites da decisão colegiada.

O marco temporal foi expressamente definido e fundamentado.

Se a parte entende que a inexigibilidade deveria se estender por período maior, tal pretensão diz respeito ao mérito do julgado, não a eventual vício integrativo.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA E OUTROS
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar